Tribunal: TJBA
Processo: 8139974-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8139974-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGADO: LETICIA MARIA DE JESUS AMENO Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação, em que a parte embargante alegou contradição e omissão quanto à aplicação do Tema 905 do STJ e da Lei nº 14.905/2024, que disciplina a incidência de juros moratórios e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 905 do STJ e da Lei nº 14.905/2024; (ii) estabelecer se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar, de ofício, a Lei nº 14.905/2024 quanto à atualização monetária e aos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da causa. 4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, sendo incabível a alegação de contradição externa, fundada em confronto com provas, doutrina ou jurisprudência. 5. O acórdão não apresenta contradição interna, pois enfrentou as questões postas, sendo inaplicável o Tema 905 do STJ por inexistir condenação contra a Fazenda Pública. 6. Os juros moratórios e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. 7. A decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar a Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, que fixou novos critérios de atualização monetária (IPCA) e juros moratórios (Selic, abatido o IPCA), impondo-se a retificação parcial do julgado. 8. A lei deve incidir conforme os parâmetros do direito intertemporal: até 29/08/2024, aplicam-se os índices fixados na sentença e no acórdão embargado; a partir de 30/08/2024, incidem os critérios da Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna, consistente na oposição lógica entre fundamentos e dispositivo da decisão. 2. Os juros moratórios e a correção monetária configuram matérias de ordem pública, podendo ser aplicados de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em embargos de declaração. 3. A omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 deve ser suprida, devendo os novos critérios legais incidir sobre as condenações a partir de sua entrada em vigor (30/08/2024). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.649.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.03.2021, DJe 03.08.2021; TJ-MG, ED nº 5003958-12.2017.8.13.0183, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.11.2020; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1002240-23.2023.8.26.0653, Rel. Marcio Bonetti, j. 07.04.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n. 8139974-29.2022.8.05.0001, em que são em embargante e embargado, respectivamente, BANCO BRADESCO S/A e o LETICIA MARIA DE JESUS AMENO. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os embargos declaratórios, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA